Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. GARANTIA. HIPOTECA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. AUTORES. INDEVIDO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. Há interesse de agir em pedido de declaração de inexigibilidade de obrigação acessória a contrato que foi objeto de resolução.
1.2. Também há interesse de agir em pedido de condenação à obrigação de fazer, mesmo que não demonstrada a tentativa de ajuste extrajudicial, por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
2. Havendo resolução de mérito no processo, o pagamento dos ônus sucumbenciais cabe à parte vencida, conforme dispõe os arts. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa é equivalente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
3.1. Discutindo-se obrigação de entrega de coisa certa representada por cédula de produto rural, o conteúdo econômico da promessa é o valor da causa.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.